Tribunal: TCU
Processo: 045.408/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interposto pela sociedade empresária Farmácia e Drogaria Oliveira Ltda. e pelo Sr. Irineu Alves de Oliveira Júnior contra o Acórdão 2.823/2023-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pela sociedade empresária Farmácia e Drogaria Oliveira Ltda. e pelo Sr. Irineu Alves de Oliveira Júnior contra o Acórdão 2823/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.